Tribunal: TJBA
Processo: 8112599-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8112599-53.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2) Advogado(s): HERICK PAVIN (OAB:PR39291-A), JONATAS MENEZES MATOS LIMA (OAB:BA39833-A) APELADO: EDMUNDO DE SOUZA CARVALHO e outros Advogado(s): JONATAS MENEZES MATOS LIMA (OAB:BA39833-A), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS (OAB:SP331998), FLAVIO BASILE (OAB:SP344217-A), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA (OAB:SP344496) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS (AUTOR E 2ª RÉ). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA, PLEITEADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, PELA MASSA FALIDA BLUE SOL (PRIMEIRA RÉ, ORA APELADA). CONCESSÃO, COM EFEITOS EX-NUNC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER. AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONTRATOS COLIGADOS. ENERGIA SOLAR. FINANCIAMENTO. PARCERIA COMERCIAL ENTRE VENDEDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCABÍVEL. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM R$20.000,00. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL COM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUMCUMBÊNCIA RECÍPROCA (AUTOR E 2ª RÉ, ORA APELANTE). MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por instituições financeiras e por consumidor contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo os contratos de compra e financiamento de sistema de energia solar; condenando a fornecedora à retirada dos equipamentos, ao reparo do telhado e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais; reconhecendo sucumbência recíproca parcial com fixação proporcional de custas e honorários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se, em suma, em aferir se é cabível a exclusão do Banco Santander do polo passivo da demanda por suposta ilegitimidade; se é válida a condenação das instituições financeiras à rescisão contratual com fundamento na teoria dos contratos coligados e se é possível a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. Razões de decidir 3. A ilegitimidade passiva do Banco Santander foi corretamente afastada, diante da teoria da aparência e da responsabilidade solidária na cadeia de consumo. 4. Verificada a existência de contratos coligados, com interdependência funcional e econômica entre a aquisição do sistema solar e o financiamento, impõe-se a manutenção da responsabilidade solidária das rés. 5. O valor fixado a título de danos morais (R$20.000,00) é proporcional e suficiente, não sendo cabível sua majoração. 6. Correta a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor do financiamento, com rateio proporcional à sucumbência reconhecida. 7. Deferido o pedido de gratuidade da justiça, em sede de contrarrazões, à massa falida Blue Sol Energia Solar Ltda, diante da demonstração de incapacidade financeira, com efeitos ex-nunc. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência para fins de legitimação passiva de instituições financeiras integrantes de um mesmo grupo econômico. 2. Em contratos coligados, a responsabilidade pelas falhas na prestação do serviço é solidária entre o fornecedor e a instituição financeira. 3. A fixação de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo incabível a revisão do valor arbitrado quando ausente flagrante desproporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 944; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 54-F; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11 e 14; 98, §3º; 99, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 26.02.2019; TJSP, Apelação Cível 1003332-51.2019.8.26.0564, Rel. Des. Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2022; TJMS, Apelação Cível 0002407-33.2010.8.12.0029, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 3ª Câmara Cível, j. 01.04.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 8112599-53.2022.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Edmundo de Souza Carvalho (autor) e Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) S/A (2ª Ré); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em deferir a gratuidade da justiça a Massa Falida Blue Sol Energia Solar Ltda, pleiteado em sede de contrarrazões, com efeitos ex-nunc, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SANTANDER, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, mantendo incólume a sentença objurgada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator